Tribunal: CARF
Processo: 14098.000050/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000050/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.987 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004
ERRO DE FATO. ART. 147, § 2o, CTN.
A revisão de ofício é de competência da autoridade administrativa, nos termos
do art. 147, § 2o, do Código Tributário Nacional.
EXAME SUFICIENTE DA DOCUMENTAÇÃO.
Em sendo corretamente examinada a documentação pela Autoridade Fiscal,
não há como se acatar a alegação de exame deficiente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 647-661) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000050/2009-14
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000050/2009-14

a) A fiscalização deixou de analisar os documentos juntados aos autos pela
recorrente, os quais comprovam que foram devidamente recolhidas as
contribuições destinadas ao FPAS e ao RAT. Assim, não houve
recolhimento a menor.
b) A falsa impressão de que houve recolhimento a menor se deu em razão de
incorreções nas GFIP e DIRF, as quais foram retificadas pela recorrente.
Essa circunstância também não foi considerada pela decisão recorrida, em
desacordo com o princípio da verdade material.
c) As GPS estão em sintonia com as folhas de pagamentos, que refletem as
reais remunerações pagas aos segurados que prestaram serviço à empresa
recorrente. As informações de tais documentos devem prevalecer sobre o
quanto informado nas GFIP e DIRF com incorreções.
d) Ante os documentos fornecidos pela recorrente, caberia à fiscalização
demonstrar que houve o recolhimento a menor das mencionadas
contribuições.
e) Não merece acolhida o cálculo da contribuição apontada pelo Fiscal
Autuante para a competência iunho/2004, pois no referido período foi
apresentada GFIP negativa. Logo, ausente o fato gerador da contribuição
previdenciária, consoante se faz prova pelas GFIPS colacionadas aos
autos, identificadas individualmente por CNPJ. Portanto, ante a absoluta
falta de base imponível a justificar a pretensão tributária, deve ser
desconsiderado o débito para o período em questão.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, a empresa recorrente requer que o presente recurso voluntário seja
conhecido e provido para que seja reformada in totum a decisão recorrida, julgando-se
TOTALMENTE INSUBISTENTE o AIOP — DEBCAD n. 37.168.024-7.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.168.024-7 (fls. 2-79) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias sobre a
remuneração dos empregados, autônomos, avulsos e demais pessoas físicas e destinadas ao
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa, em face de Agro Amazônia
Sistemas Mecanizados LTDA (CNPJ no 06.220.403/0001-22); referente a fatos geradores
ocorridos no período de 06/2004 a 13/2004. A autuação alcançou o montante de R$ 94.763,09
(noventa e quatro mil setecentos e sessenta e três reais e nove centavos). A notificação aconteceu
em 16/03/2009 (fl. 80).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
do Auto de Infração (fls. 64-67) o seguinte:
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas neste Auto de Infração os
valores apurados e discriminados por códigos de levantamento (siglas), constantes do
anexo denominado "Relatório de Lançamentos - RL".
LEVANTAMENTO: FNG
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000050/2009-14

DESCRIÇÃO: REMUNERAÇÃO CONSTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO
NÃO INFORMADA NA GFIP
PERÍODO DO LANÇAMENTO: 07/2004 a 13/2004
Neste levantamento foram apuradas as contribuições devidas sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que constam das folhas de
pagamento apresentadas pelo contribuinte e não foram informadas nas GFIP — Guia de
recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, de modo que foram
lançados tanto os casos de omissão de segurados como os de informação de
remuneração a menor que o constante das folhas de pagamentos.
Para tanto, os fatos geradores em questão foram lançados de forma consolidada por
competência, onde constam as bases de cálculo e os valores descontados dos segurados,
todavia, foi elaborado o Anexo 1 de modo que seja possível verificar individualmente os
trabalhadores omitidos ou que tiveram suas remunerações informadas a menor nas GFIP
em cada competência.
LEVANTAMENTO: DEG
DESCRIÇÃO: REMUNERAÇÃO CONSTANTE DA DIRF EXTRA GFIP
PERÍODO DO LANÇAMENTO: 06/2004 a 13/2004
Por meio deste levantamento foram apuradas as contribuições devidas a cargo dos
segurados empregados, calculadas sobre as diferenças entre as remunerações
informadas na DIRF — Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte — e as
constantes das folhas de pagamentos e que, também, não foram informadas em GFIP.
Convém esclarecer que as importâncias recebidas pelos segurados a título de PPR
(Programa de Participação no Resultado), as quais constam das remunerações
informadas na DIRF, foram excluídas da base de cálculo, uma vez que foram pagas em
conformidade com a legislação vigente, todavia ainda permaneceram diferenças entre os
valores informados na DIRF e nas folhas de pagamentos, sendo estas o objeto de
apuração deste levantamento.
No Anexo II constam os valores das remunerações percebidas pelos trabalhadores.
LEVANTAMENTO: PCI
DESCRIÇÃO: PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
PERÍODO DO LANÇAMENTO: 07/2004 a 11/2004
Este levantamento corresponde às contribuições dos segurados contribuintes individuais
que não foram objeto de desconto por parte da empresa, porém foram calculadas pela
fiscalização.
O contribuinte entregou GFIP em todas as competências do período fiscalizado assim
como efetuou recolhimentos relativos às contribuições devidas, sendo estes
considerados nos lançamentos e deduzidos do débito correspondente.
Importante salientar que o crédito tributário informado em GFIP não é objeto deste AI,
todavia foram considerados as remunerações informadas em GFIP e os recolhimentos
efetuados pelo contribuinte, de modo a possibilitar o levantamento do crédito
previdenciário omitido deste mesmo documento.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 68-79): i) Planilha de
segurados que constam das folhas de pagamentos apresentadas pelo contribuinte, mas não foram
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000050/2009-14

incluídos nas GFIP ou o foram com remuneração a menor e ii) Planilha de segurados que
constam da DIRF e não foram informados nas GFIP ou o foram com remuneração a menor.
A contribuinte apresentou impugnação em 15/04/2009 (fls. 83-91) alegando que:
a) As divergências encontradas entre as GFIP e as DIRF transmitidas e as
folhas de pagamento se tratam apenas de erros materiais sanáveis
cometidos pela impugnante. Entretanto, veja-se que os valores que foram
efetivamente recolhidos correspondem aos apurados como devidos pela
fiscalização.
b) A impugnante já realizou as retificações necessárias nas GFIP.
c) Não merece acolhida o cálculo da contribuição apontada pelo Fiscal
Autuante para a competência junho/2004, pois no referido período foi
apresentada GFIP negativa. Logo, ausente o fato gerador da contribuição
previdenciária, consoante se faz prova pelas GFIPS colacionadas a
presente, identificadas individualmente por CNPJ.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, roga-se seja recebida a presente IMPUGNAÇÃO, suspendendo-se a
exigibilidade do crédito tributário referente ao AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD
37.168.024-7.
Após, em julgamento pautado pela Observância dos princípios e disposições legais
aplicáveis ao caso, seja revista a autuação lavrada em desfavor da Impugnante, pelos
motivos acima declinados, anulando-se o lançamento dos respectivos créditos
tributários e seus acréscimos legais, por der medida de direito e de JUSTIÇA.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 94-630): i)
Procuração; ii) Documentos pessoais; iii) Cópia do Auto de Infração; iv) Planilha de valores
apurados em folha de pagamento e GPS recolhidos; v) Folhas de pagamentos identificada por
filial, guia de previdência social quitada e identificada por filial; vi) GFIP retificadora
identificada por filial; vii) GFIP negativa competência 06/2004 e viii) DIRF retificadora ano base
2004.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ), por meio do Acórdão no 04-19.476, de 27 de janeiro de 2010 (fls. 634-643), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
As folhas de pagamento são elementos idôneos para comprovar remuneração de
segurados empregados não declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP.
CONTRIBUIÇÕES DECLARADAS A MENOR. ERRO DE FATO.
Declarar em GFIP contribuições previdenciárias em valor inferior ao devido sujeita o
infrator à penalidade prevista em lei, ainda que a conduta tenha ocorrido por motivo
alheio a sua vontade, caso do erro de fato.
LANÇAMENTO NOTIFICADO. GFIP RETIFICADORA.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000050/2009-14

As declarações entregues após o início do procedimento fiscal não produzem efeitos
tributários, ressalvada a existência de recolhimento anterior ao início desse
procedimento. Inteligência do art. 145 inc. II do CTN e § 6° do art. 635-A da IN SRP n°
03/2005.
CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS E NÃO DECLARADAS.
A contribuição recolhida antes do início do procedimento fiscal e não declarada em
Guia de Recolhimento e Informações à Previdência Social - GFIP é considerada para
deduzir o crédito tributário apurado, exonerando o sujeito passivo da multa de ofício
incidente sobre a contribuição recolhida.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -DIRF. GFIP SEM
MOVIMENTO.
A alteração do lançamento regularmente notificado faz-se por meio de impugnação.
A alteração do lançamento de ofício realizado com base nas informações prestadas pelo
sujeito passivo em DIRF depende da prova da inexistência do fato gerador declarado,
não sendo suficiente, para tanto, a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP sem movimento, pois ambas as declarações possuem o
mesmo valor probatório.
MULTA MAIS BENÉFICA.
É devida a comparação entre a multa de ofício de 75%, instituída pelo art. 35-A da Lei
8.212/91, incluído pela MP 449/08, convertida na Lei 11.941/2009 e as multas do art.
35 da Lei 8.212/91 e 32 § 50 da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97,
prevalecendo a mais favorável ao contribuinte. Aplicação do art. 106 inc. II "c" do
Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 29 de abril de 2010 (fl. 647), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 27 de maio de 2010 (fls. 648-661). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto,
é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1
A impossibilidade de retificação da declaração
No presente caso, a recorrente sustenta a presença de erro em sua declaração. A
revisão de ofício é de competência da autoridade administrativa, nos termos do art. 147, § 2o, do
Código Tributário Nacional:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000050/2009-14

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
A revisão de ofício pode ser realizada a qualquer tempo pela Autoridade
Administrativa.
O CARF, entretanto, não é competente para a realização da revisão de ofício.
Nada a deferir, portanto.
2
Exame da documentação pela Fiscalização
De acordo com a recorrente, a fiscalização teria deixado de analisar os
documentos juntados aos autos, os quais comprovariam que foram devidamente recolhidas as
contribuições destinadas ao FPAS e ao RAT. E, ainda, que as GPS estão em sintonia com as
folhas de pagamentos, que refletem as reais remunerações pagas aos segurados que prestaram
serviço à empresa recorrente. As informações de tais documentos devem prevalecer sobre o
quanto informado nas GFIP e DIRF com incorreções.
Observo que houve, por parte da Fiscalização, exame de toda a documentação
acostada aos autos. Eis a conclusão que salta aos olhos da leitura do Acórdão da DRJ, às e-fls.
638-642. Dela, é possível concluir que há descompasso entre a folha de pagamento e a realidade
fáctica.
Sem razão, portanto, a recorrente.
3
Quanto à competência Junho/2004
Sustenta a recorrente que não merece acolhida o cálculo da contribuição apontada
pelo Fiscal Autuante para a competência iunho/2004, pois no referido período foi apresentada
GFIP negativa. Logo, ausente o fato gerador da contribuição previdenciária, consoante se faz
prova pelas GFIPS colacionadas aos autos, identificadas individualmente por CNPJ. Portanto,
ante a absoluta falta de base imponível a justificar a pretensão tributária, deve ser desconsiderado
o débito para o período em questão.
Lembro, aqui, das palavras da DRJ, às e-fls. 642:
Consta, às f. 596/614, GFIP com declaração de inocorrência de fatos geradores na
competência junho/2004, em relação aos estabelecimentos 001, 003, 004 e 005, mas o
auto de infração contempla, nesta competência e nesses estabelecimentos, contribuições
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, extraídas da DIRF
apresentada pela empresa.
A GFIP negativa da competência junho/2004 não é suficiente para infirmar as
declarações apresentadas em DIRF, pois ambos os documentos contém o mesmo valor
probatório. Caberia à impugnante apresentar os registros contábeis dos pagamentos por
ela realizados aos segurados que lhe prestaram serviços, devidamente escriturados em
livros próprios e idôneos.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000050/2009-14

Diante do exposto, mantém-se o crédito tributário lançado na competência junho/2004
com base nas declarações contidas em DIRF.
Sem razão, portanto, a recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital